Tribunal: TJDFT
Processo: 0732981-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732981-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes, Maria de Lourdes Oliveira Pires dos Santos e o Distrito Federal, para que se manifestem sobre eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da mudança do medicamento (DUPILUMABE) pela agravante em emenda à inicial (ID 209792923 do processo referência). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator